Tribunal: STF
Processo: Pet 10975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. APLIAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 



    2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.



    3. As condutas do agravante, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário. 



    4. Imposição de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta SUPREMA CORTE, não havendo qualquer justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas.



    5. Medidas de bloqueio de ativos financeiros do agravante nas instituições financeiras nacionais, com objetivo de assegurar o pagamento da multa.



    6. Inexistência de argumentos minimamente aptos a desconstituir os óbices apontados.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.